Tribunal: STF
Processo: Rcl 89367
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito à Saúde. Agravo Regimental na Reclamação. Fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS). Re nº 566.471/RN e RE nº 1.366.243/SC (Temas RG nº 6 e nº 1.234). Ausência de teratologia. Recurso desprovido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática por meio da qual foi negado seguimento à reclamação, porquanto não caracterizada teratologia apta a justificar o cabimento da medida, visto que a decisão reclamada foi proferida em observância ao fixado nos Temas nº 6 e nº 1.234 da Repercussão Geral.

    II.  Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão do juízo de origem, ao determinar o fornecimento de medicamento registrado na Anvisa, mas não incorporado ao SUS, configura afronta à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas nos Temas nº 6 e nº 1.234 da sistemática da Repercussão Geral.

    III. Razões de decidir

    3. A decisão de origem, ao determinar o fornecimento do fármaco, fundamentou-se em laudo pericial emitido para o caso concreto e em notas técnicas do NatJus, concluindo pela imprescindibilidade do tratamento, pela inexistência de alternativa terapêutica no SUS e pela presença dos demais requisitos estabelecidos por este Tribunal. Tal proceder não configura desrespeito, mas sim a aplicação das teses vinculantes à luz das especificidades do caso.

    4. A exigência de evidências científicas de alto nível, disposta no Tema RG nº 6 como condição ao deferimento de medicamento não incorporado ao SUS pelo Poder Judiciário, não elide o poder-dever do magistrado de valorar as provas produzidas sob o crivo do contraditório, notadamente o laudo pericial conclusivo. A via da reclamação não é adequada para infirmar a qualidade técnica da perícia ou para sobrepor uma avaliação abstrata de evidências à análise concreta realizada pelo juízo competente.

    5. O argumento do impacto sistêmico e orçamentário, embora relevante para a formulação de políticas públicas, foi devidamente ponderado por esta Corte na fixação das próprias teses de repercussão geral, que admitem, em caráter de excepcionalidade, a concessão judicial de fármacos. A análise judicial se dá no plano do direito subjetivo individual, balizada pelos critérios já estabelecidos, não cabendo ao Judiciário, em cada caso, refazer o cálculo de custo-oportunidade próprio do gestor público.

    6. A existência de precedentes em sentido diverso no âmbito desta Corte apenas evidencia a complexidade da matéria, mas não torna teratológica a decisão que se alinha a uma das correntes jurisprudenciais existentes e devidamente fundamentadas.

    IV. Dispositivo 

    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.